Tribunal: TJDFT
Processo: 0724380-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724380-06.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDA KAREN BRITO DE OLIVEIRA AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Fernanda Karen Brito de Oliveira contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela Sociedade Educacional Leonardo da Vinci Ltda., que deferiu o pedido de penhora de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração líquida da agravante, determinando que o desconto se realizasse mensalmente em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito (ID 236757702). A agravante sustenta na peça inaugural do recurso (ID 73005973) que a decisão agravada violou o disposto no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, ao determinar a constrição de verba salarial sem considerar as suas condições pessoais e financeiras. Alega, ainda, que sua remuneração líquida se encontra comprometida com diversas obrigações essenciais, tais como pensão alimentícia, contratos de empréstimos consignados, despesas com moradia e educação dos filhos, sendo mãe solo com dupla responsabilidade financeira. Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender a medida constritiva até o julgamento final do recurso e, no mérito, o provimento do recurso. É a síntese do necessário. Decido. Conforme dispõe o art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando verificada a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do risco de dano grave, de difícil reparação. No caso sub judice, a agravante demonstrou de forma suficiente que a constrição determinada pelo juízo de origem, ainda que limitada a 5% de sua remuneração líquida, compromete o seu mínimo existencial, diante do conjunto de encargos comprovadamente assumidos. O contracheque e os demais documentos anexados aos autos revelam que a remuneração líquida da agravante gira em torno de R$ 9.178,00, mas encontra-se substancialmente reduzida em razão de empréstimos consignados, pensão alimentícia e despesas familiares essenciais, entre elas, aluguel, energia, água, mensalidade escolar e medicamentos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, mas desde que resguardado o mínimo existencial do devedor e de sua família, o que demanda, necessariamente, a análise do caso concreto e das peculiaridades fáticas da parte executada. No ponto, colaciona-se o entendimento do STJ de que a penhora sobre verbas salariais inferiores a cinquenta salários-mínimos exige ponderação concreta, de modo a não inviabilizar a subsistência digna do executado. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. COMPROMETIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados nos arts. 489 e 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. 2. A Corte Especial consignou que a impenhorabilidade do salário pode ser mitigada em respeito ao princípio da máxima efetividade da execução, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana. 3. O Colegiado estadual assentou que a penhora salarial comprometeria a sobrevivência do devedor. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n. 7 do STJ. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 2.202.997/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.) A diretriz jurisprudencial não afasta o dever de análise individualizada da situação econômica do devedor, sobretudo quando este apresenta elementos suficientes para demonstrar comprometimento da sua renda com obrigações essenciais. Assim, ausente a necessária ponderação fática pelo d. Juízo de origem, e demonstrado risco de comprometimento da dignidade da agravante, justifica-se o deferimento do efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender, até o julgamento final do presente recurso, os efeitos da decisão agravada que determinou o desconto de 5% sobre a remuneração líquida da agravante, vedando-se a realização de qualquer desconto em folha de pagamento com fundamento naquela decisão. Comunique-se, com urgência, ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Após, voltem os autos conclusos para julgamento definitivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator